Tribunal: TJDFT
Processo: 0727764-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Agravo em execução penal. Questão de ordem. Inclusão em pauta de julgamento. Falta de intimação do advogado do agravante. Nulidade.
A não intimação do advogado constituído pelo agravante da sessão de julgamento causa nulidade absoluta, por afronta à ampla defesa, hipótese em que o julgamento deve ser anulado e o recurso incluído em nova pauta para novo julgamento. Questão de ordem acolhida.